Tribunal: TJES
Processo: 5000185-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EZEQUIEL BRANCO DE OLIVEIRA MARCELINO

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DISPENSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, o paciente permaneceu preso, entre 17 a 21/12/2024, ante a impossibilidade de pagamento da fiança.

2
.
Diante da incapacidade econômica, possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando o paciente às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I, c/c art. 350, do mesmo diploma legal.

3
.
ORDEM CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000185-80.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EZEQUIEL BRANCO DE OLIVEIRA MARCELINO
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
EZEQUIEL BRANCO DE OLIVEIRA MARCELINO
,
face suposto ato coator, praticado pelo Juízo da Audiência de Custódia de São Mateus/ES, que homologou a prisão em flagrante delito do paciente, em razão da suposta prática do delito de adulteração de sinal de veículo automotor, previsto no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, substituindo a prisão preventiva por cautelares diversas, dentre as quais, a obrigação de pagamento de fiança,
ao tempo em que apreciando pedido formulado pela defesa deferiu-o parcialmente para conceder a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança
.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, razão pela qual postula a dispensa do pagamento, com sua imediata soltura (Id. 91960662).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, em 17/12/2024
EZEQUIEL BRANCO DE OLIVEIRA MARCELINO
foi preso em flagrante delito por conduzir veículo automotor com sinal identificador veicular adulterado, que informou no momento da prisão que pegou uma moto de serviço da roça emprestada para dar uma volta e fumar junto com “Guilherme”, que a moto fica no trabalho e pertence à “Zezinho”.

Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições:
a)
comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades;
b)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
c)
comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor e;
e)

recolhimento de fiança que, nesta oportunidade, arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o autuado.

Ante a impossibilidade financeira de recolher o valor arbitrado, o réu permaneceu preso até 21/12/2024, data em que houve o deferimento do pleito liminar formulado nestes autos.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Nos termos dos arts. 325 e 326, ambos do CPP, devem ser considerados, para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa, e as circunstâncias indicativas de periculosidade.

No caso, verifico que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, todavia, permaneceu preso, de 17 a 21/12/2024, ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra
hipossuficiência
.

Já a natureza do delito, na hipótese, adulteração de sinal identificador de veículo, não é fator impeditivo para concessão da liberdade.

Assim, diante da incapacidade econômica do réu, é possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP
1
, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I
2
, c/c art. 350
3
, do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11756232),
CONCEDO A ORDEM,
exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança, ficando
mantidas as demais medidas cautelares fixadas.

É como voto.

1

Art. 327.
A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art. 328.
O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

2

Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...)

§ 1
º
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

3

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único.
Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4° do art. 282 deste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)